Tribunal: TJDFT
Processo: 0716956-33.2018.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. CONSERTO DO VEÍCULO. MÁ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.. LAUDO PERICIAL CATEGÓRICO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Por força da Teoria Finalista mitigada, é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a parte, embora não seja destinatária final do produto, é, do ponto de vista técnico, jurídico ou econômico, parte vulnerável da relação jurídica.
2. A inversão do ônus probatório prevista no Código de Defesa do Consumidor não legitima a imputação à parte contrária a incumbência de produzir prova impossível ou de difícil realização.
3. Não é possível estabelecer um nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado, a razão pela qual não se desincumbiu o autor de comprovar fato constitutivo de seu direito. 3.1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.